Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712544-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIALDINO BARBOSA DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Decisão - Efeito Suspensivo a Recurso - Deferimento Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Embora a questão deva ser submetida ao Colegiado para manifestação definitiva sobre o mérito do recurso, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o fim do julgamento do recurso não acarretaria nenhum prejuízo ao agravado, pois a Liquidação de Sentença tem sido realizada pelo agravante. Assim, diante do Poder Geral de Cautela do Magistrado, impõe-se a suspensão da decisão proferida na origem, até pronunciamento final da Oitava Turma Cível. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Ao agravado. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator